Tribunal: TJDFT
Processo: 0007432-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007432-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de reconsideração formulado ID 15893225, intime-se a cessionária G-10 DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP para se manifestar a respeito do referido pedido no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, tendo em vista a ausência de manifestação acerca do despacho ID 19373493. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC